Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600567-31.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
03/06/2022
Número: 0600567-31.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 28/10/2020
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600567-31.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do Partido Verde - PV (Comissão Provisória Estadual) - CNPJ: 01.306.644/0001-75
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL
- PR (REQUERENTE)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
LILIAN CRISTIANE MORDEZIM (RESPONSÁVEL)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
FRANCISCO CAETANO MARTIN (RESPONSÁVEL)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42926
230
20/03/2022 11:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.484

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600567-31.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: 43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO - OAB/PR43849-A
RESPONSÁVEL: LILIAN CRISTIANE MORDEZIM
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO - OAB/PR43849-A
RESPONSÁVEL: FRANCISCO CAETANO MARTIN
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO - OAB/PR43849-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR
ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA - RONI. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL.

O M I S S Ã O D E D E S P E S A S N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
A U S Ê N C I A D E J U S T I F I C A T I V A .
P E R C E N T U A L I N S I G N I F I C A N T E .
GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA.

APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa
Num. 42926230 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011005220700000041899648
Número do documento: 22032011005220700000041899648

valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do
candidato, revela-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.

3. Nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.-
TSE 23.607/2019, os recursos financeiros
que não provenham das contas de
campanha caracterizam recursos de
origem não identificada (RONI) e não
podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos, devendo ser
recolhidos ao Tesouro Nacional.

4. A fixação de prazos para a
apresentação das contas parciais e de
relatórios financeiros tem a finalidade de
g a r a n t i r a t r a n s p a r ê n c i a d a
movimentação financeira da campanha e
viabilizar a necessária fiscalização
concomitante pela Justiça Eleitoral,
Ministério Público, partidos, demais
candidatos e eleitores.

5. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.-
TSE 23.607/2019, a falta de apresentação
tempestiva da Prestação de Contas
parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela Justiça
Eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da Prestação de Contas
final.

6. No caso, a omissão de despesa de
pequeno valor ou percentual diminuto
realizada antes da parcial não representa
gravidade suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, mas tão
somente a aposição de ressalva no
ponto.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de R$
866,49 ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 32, § 1º, VI da Res.-TSE
23.607/2019.

Num. 42926230 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011005220700000041899648
Número do documento: 22032011005220700000041899648

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 17/03/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada pelo órgão de direção
estadual do Partido Verde - PV, relativa às eleições de 2020 (id. 14696116).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.326.097,60, sendo R$
1.324.097,60 oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha referente
aos recursos de partido político e R$ 2.000,00 de recursos de outros candidatos (oriundos do
FEFC). Não houve o repasse de recursos do FP (id. 33042266).

No Parecer Conclusivo (id. 42854685), a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se
pela aprovação das contas com ressalvas, diante das seguintes irregularidades: i) omissão de
gastos, referentes a cinco despesas que resultam em R$ 866,49; e ii) gasto eleitoral realizado em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informado à
época, no valor de R$ 9.700,00.

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com ressalvas da
presente prestação de contas (id. 42871627).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Omissão na Prestação de Contas

A Seção de Contas Eleitorais apontou que houve omissão de despesa, uma vez
que, nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificado um descompasso entre a despesa
apontada na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE
nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Num. 42926230 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011005220700000041899648
Número do documento: 22032011005220700000041899648

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes (id.
42854685):

Sobre a irregularidade, o prestador asseverou que, diante do diminuto valor, devem
ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (id. 42862743).

Não se olvida, nesse sentido, que o Tribunal Superior Eleitoral vem diminuindo o
rigor fiscalizatório com relação a anotações inferiores a R$ 1.064,10, o que faz utilizando como
parâmetro o art. 27 da Lei das Eleições, que dispensa a contabilização de doações de até mil
UFIR, desde que não reembolsadas.

No entanto, a fixação desse valor para fins de aplicação do princípio da
insignificância não inviabiliza a avaliação casuística da movimentação financeira sob julgamento.
Ou seja, ainda que o TSE tenha estabelecido um marco a servir de balizamento para o
julgamento das contas, sob o ponto de vista quantitativo, não se pode perder de vista o elemento
qualitativo, atinente à lisura da movimentação financeira.

Confira-se, a respeito, um elucidativo julgado:
Num. 42926230 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011005220700000041899648
Número do documento: 22032011005220700000041899648

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATOS.
DESAPROVADAS. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE COMITÊ DE
CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS.
POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES REMANESCENTES. PERCENTUAL
INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL
PARA APROVAR, COM RESSALVAS, AS CONTAS DOS RECORRENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para superação de
irregularidades que representem valor absoluto diminuto, ainda que o percentual no
total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo absoluto
entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar se o
valor total das irregularidades não superam 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

4. Tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de contas não
impede sua análise qualitativa. Dessa forma, além de sopesar o aspecto
quantitativo descrito acima, há que se aferir se houve o comprometimento da
confiabilidade das contas (aspecto qualitativo). Consequentemente, mesmo quando
o valor apontado como irregular representar pequeno montante em termos
absolutos ou ínfimo percentual dos recursos, eventual afetação à transparência da
contabilidade pode ensejar a desaprovação das contas.

5. No caso dos autos, o diminuto percentual das falhas detectadas (0,38%) – em
relação ao valor absoluto arrecadado em campanha – não representa gravidade
capaz de macular a regularidade das contas.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(REspE nº 060147367, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 07/05/2020)

Nessa toada, ainda que a omissão seja de R$ 866,49 - o que poderia representar,
diante da tarifação realizada, um valor diminuto e insignificante -, a natureza da irregularidade
justificaria a desaprovação das contas, na medida em que foi comprometida a sua lisura.

Acrescente-se, ainda, que, em eleições municipais, o valor de R$ 1.064,10 é
relevante para um número expressivo de campanhas, de modo que a apriorística
desconsideração de irregularidades inferiores representaria a chancela, pela Justiça Eleitoral, de
Num. 42926230 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011005220700000041899648
Número do documento: 22032011005220700000041899648

comportamento francamente contrário à regulamentação de regência, desnaturando a própria
função fiscalizatória do expediente de Prestação de Contas.

Sob essa perspectiva, seguindo o método da proporcionalidade proposto por
Robert Alexy, no caso em exame a desaprovação das contas é (i) adequada, pois representa um
valor negativo à falta de observância das regras aplicáveis e estimula a adoção de um
comportamento diferente. Com efeito, a medida não é irrazoável, notadamente porque a
desaprovação, segundo o art. 30, III da Lei das Eleições, revela apenas a constatação -
simbólica, diga-se de passagem - de que existe uma falha que compromete a regularidade das
contas e nada mais. Essa constatação já dispensaria o enfoque a respeito das demais regras
subsidiárias.

Contudo, se insuficiente a primeira regra, seria possível afirmar que a desaprovação
é, também, (ii) necessária, na medida em que provoca um mínimo atingimento do princípio da
insignificância, dada a natureza meramente simbólica da sanção. E, por fim, verifica-se que é (iii)
proporcional (em sentido estrito), pois, na ponderação entre os princípios - insignificância versus
lisura e igualdade entre os candidatos -, a prevalência daquele teria aptidão para comprometer
estes.

Todavia, ressalvado meu posicionamento, por maioria, esta Corte Eleitoral, no
julgamento do REl nº 0600704-11.2020.6.16.0033, de 13/10/2021, tendo como redator designado
o e. Dr. Thiago Paiva dos Santos, decidiu que, sendo o valor da irregularidade menor que R$
1.064,10 e estando afastada a má-fé do prestador, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, independentemente do percentual da irregularidade, como
bem se observa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO EM PARTE.

1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta
a boa-fé do prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em
valores ínfimos, quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo quando atinjam
percentuais significativos das contas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

Nessa toada, além de representar 0,65% dos recursos movimentados na
campanha, o valor de R$ 866,49, nos termos do entendimento desta Corte Eleitoral, representa
um valor diminuto e insignificante, o que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.

Contudo, a utilização de valores sem o devido trânsito pela conta bancária é vedada
pela legislação eleitoral.
Num. 42926230 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011005220700000041899648
Número do documento: 22032011005220700000041899648

Com efeito, o art. 32, § 1º, VI da Res.-TSE 23.607/2019 dispõe que os recursos
financeiros que não provenham das contas de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos, devendo ser
recolhidos ao Tesouro Nacional:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

[...]

Dessa forma, verifica-se que não houve o devido trânsito do valor de R$ 866,49 pela
conta bancária de campanha, o que caracteriza recurso de origem não identificada (RONI),
impondo-se o recolhimento ao Tesouro Nacional.

II.iii - Realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época

No caso em exame, constou no parecer conclusivo que houve omissão de despesas
na prestação de contas parcial.

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas Prestações
de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está prevista no art. 28,
§ 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º,
V da Res.-TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para
esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Num. 42926230 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011005220700000041899648
Número do documento: 22032011005220700000041899648

Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
Num. 42926230 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011005220700000041899648
Número do documento: 22032011005220700000041899648

podendo levar à sua desaprovação.

[...]

Res.-TSE 23.624/2020

Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com
a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

A jurisprudência desta Corte relativa às eleições dos anos de 2016 e 2018 era no
sentido de que a entrega intempestiva ou a ausência da Prestação de Contas parcial e, ainda, a
existência de eventuais omissões de arrecadações e gastos nas contas parciais, quando
supridas na apresentação da versão final da contabilidade, caracterizavam irregularidades
formais e insuficientes, na maioria dos casos, à desaprovação das contas, merecendo apenas
ressalvas. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PMN. VEREADOR. CONTAS APROVADAS. ART 30, I, LEI Nº
9.504/97. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. AUSÊNCIA DA
A P R E S E N T A Ç Ã O D A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S P A R C I A L .
IRREGULARIDADE DE MENOR GRAU. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua ausência
constitui irregularidade formal, desde que declaradas todas as receitas e
despesas na prestação de contas final, possibilitando o controle e a
análise das contas pela Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(REl n 85539, Ac. nº 53390 de 12/09/2017, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro,
DJe 15/09/2017)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES
NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E
PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA -
RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE
EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E DESTINADO AO TESOURO NACIONAL.
Num. 42926230 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011005220700000041899648
Número do documento: 22032011005220700000041899648

RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais,
bem como a intempestividade na apresentação da prestação de contas
final, são irregularidades que violam o disposto no art. 50 e art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, mas que podem ser superadas quando não
impedem a análise e verificação das contas pelo setor de análise técnica.
Assim, dada a ausência de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional, entende-se que essas irregularidades ensejam a aposição
de ressalvas.

[...]

(PC n 0603793-15.2018.6.16.0000, Ac. n 56278 de 14/09/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJe 18/09/2020)

Por sua vez, o entendimento do TSE era no sentido de que o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Todavia, a Corte Superior sinalizou a adoção de postura mais rigorosa quanto ao
tema para o pleito de 2020. Com efeito, no julgamento do REspE nº 060177681 (Ac. de
12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin, no seu voto-vista, em que pese manter o entendimento
firmado para as eleições de 2018, anteriormente mencionado, propôs a adoção de entendimento
prospectivo para as Eleições de 2020, acolhido pelo relator e pelo Plenário, no sentido de que os
atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as
razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se
nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas (REspE nº 060177681,
Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 19/02/2020).

Assim, a jurisprudência do TSE para as eleições de 2020 caminha no sentido de
que a apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou suas inconsistências,
relativas a omissões de despesas ou receitas, pode acarretar prejuízos à correta fiscalização
concomitante e à confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA. IRREGULARIDADES: INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS.
SANEAMENTO NAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO
À FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. MITIGAÇÃO DAS FALHAS.
SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO
POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
Num. 42926230 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011005220700000041899648
Número do documento: 22032011005220700000041899648

ANÁLISE CONTÁBIL. MERAS RESSALVAS. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES NÃO
CONDIZENTES COM DADOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
PREJUÍZOÀ FISCALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
OMISSÃO NO REGISTRO DE DESPESAS. GRAVIDADE. PERCENTUAL
EXPRESSIVO. NÃO ATENDIMENTO ÀS DILIGÊNCIAS DA UNIDADE
TÉCNICA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE UMA COTA DO FUNDO
PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS PARCELAS DE VALORES IGUAIS
E SUCESSIVOS.

[...]

2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou
a entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Por essas
razões, este Tribunal sinalizou recentemente a adoção de postura mais
rigorosa quanto ao tema no pleito de 2020. Precedentes.

3. Para as prestações de contas relativas ao pleito de 2016, a gravidade de
tais irregularidades para fins de desaprovação das contas foi mitigada pela
jurisprudência deste Tribunal nos casos em que evidenciado o
saneamento das falhas nas contas finais. Por conseguinte, em observância
ao entendimento assentado para as Eleições 2016 e em homenagem à
segurança jurídica, é de se concluir que tais falhas não têm o condão, por
si sós, de ensejar a desaprovação das contas, mas ensejam as devidas
ressalvas. Precedentes.

[...]

(PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
03/11/2020)

De conseguinte, diante do uso massivo da internet nas disputas eleitorais,
sobretudo devido à popularização dos smartphones, do reduzido custo envolvido, bem como do
amplo alcance dos dados disponibilizados pelo TSE a respeito dos valores gastos pelos
candidatos nas campanhas eleitorais, a inobservâncias das regras atinentes à Prestação de
Contas parcial e ao envio dos relatórios financeiros merece uma análise com maior rigor pela
Justiça Eleitoral.

Com efeito, o uso da internet como meio de participação política é tema que não
passou despercebido pela doutrina, como se colhe de artigo escrito por Tassiana Bezerra dos
Santos:

“O atual cenário social é, sem dúvidas, formado pelo mundo digital. A internet
passou a ser a principal ferramenta de transmissão de informações,
transformando-se numa possibilidade de engajamento político e interesse
público. Logo, é importante visualizar a internet como um espaço de realização
da participação democrática e como resposta a um financiamento político que
desestrutura a representação política. Desse modo, a literatura sobre o tema
Num. 42926230 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011005220700000041899648
Número do documento: 22032011005220700000041899648

mostra uma melhoria da transparência do processo político com a fiscalização
dos políticos e do dinheiro público, assim como, a maior probabilidade de um
envolvimento direito do cidadão nas esferas de participação política e o acesso a
melhores informações.”

(A representatividade e o financiamento de campanhas eleitorais: a internet
como espaço de participação política. In: FUX, Luiz; PEREIRA, Luiz Fernando
Casagrande; AGRA, Walber de Moura; PECCININ, Luiz Eduardo (Coord.).
Financiamento e Prestação de Contas: Tratado de Direito Eleitoral. v. 5, Fórum,
p .
1 3 6 - 1 3 7 .
D i s p o n í v e l
e m :
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1697/1778/5572. Acesso em: 9 abr.
2021)

Na mesma linha, Diogo Rais aponta que “a tecnologia também ampliou a
transparência do financiamento eleitoral, permitindo que qualquer pessoa saiba, durante a
campanha, todas as doações realizadas para cada candidato pelo Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE) na página oficial da Justiça Eleitoral” (Direito Eleitoral Digital. Thomson
Reuters Brasil, 2020).

Nesse contexto, é possível concluir que o eleitor necessita das informações a
respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas, ainda
durante a campanha eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma consciente.

Colhe-se, ainda, do voto-vista do e. Min. Edson Fachin no REspE nº 060177681 que
“é possível extrair que as normas que exigem a ampla divulgação de apontamentos financeiros
parciais buscam, dentro do marco regulatório das competições eleitorais, a realização não de um,
mas de dois pressupostos democráticos distintos. Possuem, assim, sob a perspectiva teleológica
uma dimensão finalística imediata, conexionada com a auditabilidade das contas de campanha e,
em adição, uma dimensão finalística mediata, centrada no dever de prover informações
tendentes à emissão de votos bem-informados e plenamente conscientes”.

A par disso, assim bem ponderou:

[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões
constatadas nas prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de
arrecadação – a partir de 2014 – podem ser supridas quando da entrega da
versão final da contabilidade, ocasião em que haveria, em princípio, plena
transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral e estaria
viabilizado o múnus entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização das
contas de campanha. O raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de
julgados traduz que a Justiça Eleitoral é a única destinatária da transparência
das contas, pois lhe incumbe aferir a regularidade destas.

Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado, ela
se revela insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do conceito de
transparência das prestações de contas. Em razão do incremento do acesso à
rede mundial de computadores e à informação, com impressionante capilaridade
em todo território nacional, aos processos eleitorais, não se revela mais
aceitável resignar o eleitor ao papel de simples observador da transparência das
prestações de contas. Impende abandonar o vetusto conceito de que o cidadão
Num. 42926230 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011005220700000041899648
Número do documento: 22032011005220700000041899648

que exerce sua capacidade eleitoral ativa é hipossuficiente e deve ser tutelado
pela Justiça Eleitoral.

[...]

As Resoluções do TSE que regulamentaram as Prestações de Contas para as
eleições dos anos de 2016 e 2018 (nº 23.463/2015 e nº 23.553/2017) previam que a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
correspondia à efetiva movimentação de recursos poderia caracterizar infração grave, que seria
apurada na oportunidade do julgamento da Prestação de Contas final.

Porém, para as eleições de 2020, verifica-se que houve mudança significativa a
respeito desse ônus e suas consequências, tendo a Res.-TSE nº 23.607/2019 assim disciplinado
a matéria em seu art. 47, § 6º:

A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Nesses termos, depreende-se do dispositivo que, doravante, a não apresentação
tempestiva da Prestação de Contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos deve vir acompanhada de justificativa idônea do
descumprimento do ônus normativo, a ser apurada na oportunidade do julgamento da Prestação
de Contas final, sob pena de caracterização de infração grave, que enseja a desaprovação
das contas.

No caso sob análise, foi apontado no parecer conclusivo a existência dos seguintes
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas
parcial (id. 42854685):

O prestador não apresentou qualquer justificativa ou manifestação sobre a
irregularidade.

Seguindo o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral acima exposto, a
irregularidade no montante de R$ 9.700,00 não se enquadra, por si só, nas anotações inferiores
a R$ 1.064,10. Contudo, diante do percentual diminuto, que representa 0,73% do total de
recursos arrecadados, é possível a aprovação das contas com ressalvas, diante dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (REspE nº 060147367, rel. Min. Edson Fachin).

CONCLUSÃO

Num. 42926230 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011005220700000041899648
Número do documento: 22032011005220700000041899648

Por todo o exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas
pelo Órgão de Direção Estadual do Partido Verde - PV, com a determinação de recolhimento de
R$ 866,49 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.-TSE 23.607/2019.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600567-31.2020.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: 43 - PARTIDO
VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - RESPONSÁVEIS: LILIAN CRISTIANE
MORDEZIM, FRANCISCO CAETANO MARTIN - Advogado do(a) REQUERENTE E
RESPONSÁVEIS: ALESSANDRO PANASOLO - PR43849-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.03.2022.

Num. 42926230 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011005220700000041899648
Número do documento: 22032011005220700000041899648